Tribunal: TJBA
Processo: 8000424-80.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000424-80.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSIMEIRE ROSA DE SOUZA e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. PROFESSORAS. MUNICÍPIO DE CORIBE. SISTEMA REMUNERATÓRIO. LEI Nº 652/2016. CÁLCULO DA PROGRESSÃO VERTICAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE INICIAL DA CARREIRA SEM ACRÉSCIMOS POSTERIORES. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000424-80.2020.8.05.0068, em que figuram como apelante ROSIMEIRE ROSA DE SOUZA e outra e como apelada MUNICIPIO DE CORIBE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator